Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. VALOR IRRISÓRIO DA CONDENAÇÃO PARA FINS DE FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE. ESTIMATIVA CONDIZENTE À ADOTADAS PELAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de contradição na decisão colegiada revista, em relação ao arbitramento dos honorários com base no valor da causa. Postula que a verba sucumbencial seja fixada sobre o valor da condenação (R$ 715,00).

II. Ausente o alegado vício na decisão revista. Com efeito, diante do valor ínfimo dos honorários fixados sobre o valor da condenação (R$ 75,00), a fixação equitativa da condenação sobre o valor da causa (R$ 574,18) revela-se proporcional ao trabalho realizado pelo advogado, a par de ser condizente à estimativa adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (1a TR, acórdão 1362737, DJe 18.8.2021; 2a TR, acórdão 1215025, DJe 20.11.2019; 3a TR, acórdão 1366035, DJe 25.8.2021.

III. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

IV. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade

V. Improvidos os embargos declaratórios.